Tribunal: TJDFT
Processo: 0737356-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Livramento condicional. Faltas graves anteriores à progressão de regime. Bom comportamento. Requisito subjetivo.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves praticadas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 - O exame do bom comportamento exigido pelo art. 83, III, “a”, da LEP, para concessão de livramento condicional, deve se limitar ao período posterior à decisão que deferiu a progressão de regime, em que já considerado – até aquela data - favorável o comportamento do apenado.
3 – Agravo provido em parte.